Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS APELADO: EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO, BRUNO SILVA FREITAS, LIVIO DA SILVA FREITAS D E S P A C H O Cuida-se apelação interposta por CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURÉLIO VELOSO FREITAS e ÉRIKA MARIA VELOSO FREITAS, autores, contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse (n. 0712277-48.2018.8.07.0020), em que contende com EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA e ADRIANA SOUSA AZEVEDO. De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Da análise da petição do ID 59682399, a parte recorrente apresenta comprovante de pagamento do preparo, no entanto, intempestivo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, considerando a previsão de pagamento em dobro do preparo, conforme no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar novo recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 6 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator